Tribunal: TJSP
Processo: 2240750-02.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Pretensão de revogação da decisão de indisponibilidade de bens em razão da ocorrência de dois supostos fatos novos: sentença penal condenatória e prova pericial emprestada - Inadmissibilidade – Responsabilidade civil e penal são independentes (art. 935 CC) – Laudo pericial produzido em ação de repetição de indébito com pedido e causa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Pretensão de revogação da decisão de indisponibilidade de bens em razão da ocorrência de dois supostos fatos novos: sentença penal condenatória e prova pericial emprestada - Inadmissibilidade – Responsabilidade civil e penal são independentes (art. 935 CC) – Laudo pericial produzido em ação de repetição de indébito com pedido e causa de pedir distintos da ação de improbidade – Conclusão do laudo que não vincula a decisão do juiz e nem impossibilita a configuração de improbidade em outra modalidade - Decisão agravada mantida – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000079297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240750-02.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agra-
vantes TRISUL S/A, SUGAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA. e IMOLEVE VILA MASCOTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240750-02.2018.8.26.0000 - São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240750-02.2018.8.26.0000
Comarca de SÃO PAULO 6a VFP Juíza Alexandra Fuchs de Araújo.
Agravante: TRISUL S/A, SUGAYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

SPE LTDA. e IMOLEVE VILA MASCOTE EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Interessado: Willian de Oliveira Deiró Costa.
VOTO No 29.069.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Improbidade administrativa
Pretensão de revogação da decisão de indisponibilidade de
bens em razão da ocorrência de dois supostos fatos novos: sen-
tença penal condenatória e prova pericial emprestada - Inad-
missibilidade Responsabilidade civil e penal são indepen-
dentes (art. 935 CC) Laudo pericial produzido em ação de
repetição de indébito com pedido e causa de pedir distintos da
ação de improbidade Conclusão do laudo que não vincula a
decisão do juiz e nem impossibilita a configuração de improbi-
dade em outra modalidade - Decisão agravada mantida Re-
curso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de decisão, complementada
por embargos de declaração,1 proferida nos autos da ação de improbidade ad-
ministrativa, 2 que manteve a tutela de urgência concedida anteriormente, “não
reconhecendo
a existência de fato novo” .
Na origem, ação de improbidade administrativa em que o
Município alega ter realizado procedimento de revisão de lançamentos fiscais
relativos a empreendimentos imobiliários de responsabilidade das agravantes, e
constatando a existência de dano ao erário por suposto não recolhimento inte-
gral de ISS. Pediu-se bloqueio on-line , que foi deferido; dessa decisão foi inter-
posto recurso de agravo de instrumento, ao qual esta relatoria deu provimento,
determinando a reforma da decisão para permitir a substituição do bloqueio de
1 Reproduzida a fl. 30/31 (fls. 10274/275, autos principais); fl. 696 (fl. 10.292, autos principais).
2 Feito no 1016054-06.2016.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240750-02.2018.8.26.0000 - São Paulo
3
dinheiro pelos imóveis ofertados pelas agravantes e limitar o valor a R$
3.013.010,21.
Posteriormente, foram apresentados documentos pelas
empresas agravantes na ação principal, requerendo a revogação da liminar em
razão da ocorrência de fatos novos; o pedido foi indeferido, tendo sido inter-
posto o presente recurso de agravo de instrumento.
Sustentam as agravantes Trisul, Sugaya e Imoleve, que a
revogação da ordem de insdisponibilidade se baseia “em dois elementos fáticos
novos: (i) r. sentença que condenou o corréu William na esfera criminal, na qual
está expressa a conclusão, após instrução probatória e cognição exauriente, de
que as Agravantes foram achacadas, isto é, coagidas a entregar dinheiro ao fis -
cal do Agravado; e (ii) laudo pericial produzido na ação de repetição de indé -
bito tributário proposta por Sugaya contra o Município, relacionado
ao mesmo
fato gerador de recolhimento
de ISS tratado na ação de improbidade,
no qual o
perito judicial afirma que os livros e registros contábeis da agravante Suagaya
são dignos de fé pública, razão porque não derveria ter recolhido quaisquer
valores a título de ISS ao término da obra do empreendimento”.
Peliteia a con-
cessão de efeito suspensivo ao recurso para suspensão da eficácia da ordem de
indisponibilidade sobre os imóveis das agravantes.
Recurso recebido sem efeito suspensivo; informações dis-
pensadas; apresentadas contraminutas pelas agravadas. 3
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento
3 Contraminuta fls. 736/739 741/745.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240750-02.2018.8.26.0000 - São Paulo
4
do recurso4.
Fundamentação
Pretendem as agravantes a reforma da decisão agravada, que
indeferiu o pedido de revogação da liminar concedida em sede de agravo de
instrumento (feito no 2099276-14.2016.8.26.0000 - fls. 146/153), que ordenou a
substituição do bloqueio de dinheiro depositado pela indisponibilidade de bens
imóveis ofertados pelas agravantes; alegam a ocorrência de dois fatos novos
para a revogação da ordem: a) sentença penal condenatória; e b) prova pericial
emprestada.
O recurso não merece provimento.
Consta da sentença penal juntada aos autos (processo no
0068155-17.2014.8.26.0050) que William de Oliveira Deiró Costa, réu naquela
ação penal e na presente ação de improbidade, foi condenado “pela prática do
crime previsto pelo artigo 316, caput , por 02 vezes (empresa Trisul, 2a fase), na
forma do 71, caput , ambos do Código Penal” (fls 665/666).
Conforme o art. 935 do Código Civil (Lei 10.406/2002): “A
responsabilidade
civil é independente
da criminal, não se podendo questionar
mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas
questões se acharem decididas no juízo criminal ”.
A ação penal e a ação improbidade administrativa têm obje-
tos distintos, pois um fato definido como improbidade administrativa não ne-
cessariamente configurará infração penal, e vice-versa.
4 Parecer fls. 748/752.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240750-02.2018.8.26.0000 - São Paulo
5
Assim, tendo a ação penal analisado a prática de crime de
concussão (CP, art. 316), cometido por funcionário público contra a Administra-
ção, e tratando-se de sentença penal condenatória, não há falar, a priori , em
produção de efeito no âmbito do processo civil para benefício do réu William
de Oliveira, tampouco das empresas agravantes, que sequer figuram na referida
ação penal.
Quanto à prova pericial emprestada, o recurso não merece
melhor sorte; a ação de repetição de indébito (no 1004171-33.2014.8.26.0053),
proposta por uma das agravantes (Sugaya Empreendimentos), na qual foi pro-
duzido o laudo pericial, tem causa de pedir e pedido diversos da ação de im-
probidade administrativa.
Na primeira discute-se a restituição de valor de ISS indevi-
damente recolhido aos cofres públicos, no montante de R$ 6.848,84 (fl. 224); e
nesta ação de improbidade discute-se a ocorrência de pagamento voluntário de
vantagem indevida para agente público, com a finalidade de efetuar lançamen-
to menor do que o devido.
Por fim, ressalto que a conclusão do referido laudo pericial,
ou seja, de não ocorrência de dano ao erário, não vincula a decisão do juiz na-
quela ação de repetição, nem afasta a possibilidade de configuração de ato de
improbidade em outras modalidades na presente ação de improbidade.
Ante o exposto, convindo aguardar o desfecho da ação de
improbidade administrativa, se procedente ou não, proponho se negue provi-
mento ao agravo de instrumento para manter íntegra a decisão agravada por
seus e pelos sobreditos fundamentos. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240750-02.2018.8.26.0000 - São Paulo
6
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR